Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 45 DO DECRETO-LEI 3.688/41). CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a condenação da ora apelante à pena de 01 mês e 22 dias de prisão simples no regime semiaberto, referente à prática da contravenção prevista no art. 45, da LCP. Sustenta que há nulidade na citação, fundamento para o pedido de cassação da sentença. Pede, subsidiariamente, a alteração do regime fixado. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Nos termos da Portaria GC 34 de 2/3/2021, excepcionalmente é possível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu enquanto perdurar a pandemia causada pela COVID. Dispõe o art. 6o e parágrafos que: "Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia."
4. No caso dos autos, a certidão id 36342823, demonstra que o Oficial de Justiça entrou em contato com o apelante, o qual se recusou a receber a contrafé, mas declarou-se ciente de seu conteúdo. Portanto, tendo o ato cumprido sua finalidade, não há nulidade a ser declarada.
5. Sobressai dos autos que o apelante se apresentou, inicialmente como policial militar e, em seguida, como policial penal, incidindo, assim, na conduta tipificada pelo art. 45 da LCP.
6.A autoria e materialidade do delito contravencional encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, conforme TC 260/2020 da 15a DP, pela prova testemunhal colhida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Incabível, pois, a absolvição, uma vez que restou devidamente comprovado que o apelante fingiu ser funcionário público. Sentença que se confirma, pois a contravenção penal prevista no art. 45, da LCP, consuma-se com a simples ação de fingir-se de funcionário público, não havendo qualquer outra condição a ser satisfeita.
7. Quanto à fixação do regime prisional, observe-se que, na origem, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, já que o réu possui condenação penal, cujo trânsito em julgado se deu em data anterior à prática da contravenção penal destes autos, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.